Tribunal: TJSP
Processo: 1125646-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo internacional - prestação de serviços - cancelamento de bilhetes de voo - danos morais reconhecidos em Primeiro Grau - valor da indenização majorado - recurso parcialmente provido.